Tribunal: TJMT
Processo: 1017203-61.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017203-61.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (RECORRIDO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
VICIOS NÃO CARACTERIZADOS.

NULIDADE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À PARTE.
MERO
INCONFORMISMO
E

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada.

2. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

3.
Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vício de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

4.
Declaratórios conhecidos e rejeitados.

Embargos de
Declaração
:
1017203-61.2022.8.11.
0015

Embargante
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

Embargado
:
CRISTINA BURATO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 183669680/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inomina
do
(ID 182971684/PJe2).
Em

resumo
,
sustentou

haver

vício
s
de
omissão
e
contradição

em

relação

ao

prazo
para
apresentar

contrarrazões
e à
tempestividade
do
recurso

inominado

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
tes
es

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contradição
e
omissão
.
Inocorrência. Mero inconformismo.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte dispositiva.

Não há contradição sanável por meio de Embargos de Declaração, quando a alegada divergência se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de incompatibilidade entre teor da sentença e as provas produzidas, a interpretação do texto legal, ou ainda o entendimento jurisprudencial.

Nesse

sentido
:

(...) 1. "
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

i
nterna

ao

julgado

embargado
-
por

exemplo
,
a

incompatibilidade
entre
a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.
Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode

ser

externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg
no

REsp
1189309/
RJ, Rel.

Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
)
.(
...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Quanto

ao

vício
de
omissão
,
este
se
dá

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

ju
rídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-9
0.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Também

não

caracteriza

vício

sanável

por
meio de

Embargos de
Declaração

a

omissão
que se
baseia

em suposta ausência de

anál
ise

ou

análise

equivocada
de
provas
, leis,
argumentos
das
partes

ou

mesmo

entendimentos

jurisprudenciais
.

No caso
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto

à ocorrência d
os

vícios

apontados
.

Embora o recurso inominado
interposto pela parte reclamante
tenha sido julgado durante o decurso do prazo para a parte r
eclamada
apresentar

contrarrazões
,
isso

não

lhe
ocasionou

qualquer

prejuízo
,
mormente

porque
o
recurso

não foi provido. Portanto, sem prejuízo, não há que se falar em nulidade
.

Q
uanto
à
tempestividade
do
recurso

interposto
pela parte
reclamada
,
importante

dizer
que
deve

prevalecer
a data da
i ntimação da sentença no Diário de Justiça

eletrônico

como

termo

inicial
de
contagem

do praz
o
.

Referido

tema

já
se
encontra

pacificado

pelo

c
. STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOS
TO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.
IRRELEVÂNCIA.
ART. 224, § 1o, DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, ALUDIDA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA
182/STJ.
TERMO INICIAL
DO
PRAZO RECURSAL.
CONTAGEM DE PRAZO.
PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO, NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO
STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IM
PROVIDO. (...) III. No
caso
, o
acórdão

recorrido

foi

publicado
, no
Diário
de
Justiça

eletrônico
,
em
10/05/2019,
sexta-
feira

na

vigência
do CPC/
2015
,
sendo
o
Recurso
Especial
interposto

somente

em
12/06/2019,
quarta-feira
,
após
o
transcurso
do
prazo

rec
ursal
de 15
dias

úteis
,
ocorrido

em
31/05/2010,
sexta-feira
. IV. No
presente

Agravo

interno
, a
parte

agravante

sustenta
que "
não

há

como

prosperar
a
tese
de que a
publicação
no
Diário

Oficial

prevalece
à
intimação

eletrônica
,
quando
a Lei
regulamentadora
e
o CPC
convergem

em

sentido

diametralmente

contrário
".
Assevera
,
ademais
, que "o
patrono
das
Recorrentes

foi

tacitamente

intimado
do
acórdão

integrativo
de embargos
declaratórios
, via
intimação

eletrônica
,
em
21 de
maio
de 2019 (
terça-feira
).

Assim
, o
praz
o
de
quinze
(15)
dias
para
interposição
do
recurso
especial
teve

como

como

termo
final o
dia
12 de
junho
de 2019 (
quarta-feira
), data
em
que
recurso
especial
foi

efetivamente

interposto
". V. Nos
termos
da
jurisprudência

dominante

desta
Corte, "
havendo

inti
mação

eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça

Eletrônico
,
prevalece
a data
desta

última
,
pois
,
nos

termos
do art.
4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a
publicação

em

Diário
de
Justiça

eletrônico

substitui

qualquer
outro
meio
de
publicação

oficial
para
quaisquer

efeitos

legais
" (STJ,
AgInt

nos

EAREsp
1.015.548/RJ, Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 22/08/2018).

Recentemente
, o
aludido

entendimento

foi

mantido
,
em

sede
de Embargos de
Divergência
, pela Corte Especial do STJ, que
c
oncluiu
no
sentido
de que, "
estando
o
acórdão

embargado
de
acordo
com a
jurisprudência

atual

desta
Corte no
sentido
de que
que

deve

prevalecer
a
intimação

realizada
pela
imprensa

oficial

quando

houver

também
a
intimação
pela via
eletrônica
,
tem

incidência

o
disposto
no
verbete
n. 168/STJ" (STJ,
AgInt

nos

EAREsp
1.448.288/RJ, Rel.
Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 04/02/2020). No
mesmo

sentido
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no RMS 62.679/RJ, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TUR
MA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no
AREsp
1.741.679/RJ, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/11/2020;
AgRg
no
AREsp
1.770.623/RJ, Rel.
Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.701.526/RJ, Rel.
Ministra

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 11/12/2020;
AgInt
no
AREsp
1.516.055/RJ, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 17/12/2020;
AgRg

nos

EDcl
no
AREsp
1.564.428/RJ, Rel.
Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
DJe
de 23/06/2
020;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.330.255/MT, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/12/2019;
AgInt
no RMS 57.608/MS, Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 31/10/2018;
AgInt
no
AREsp
1.101.413/RJ, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELL
IZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 26/10/2017;
AgInt
no
AREsp
1.040.421/RJ, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/10/2017;
AgInt
no
AREsp
1.054.198/RJ, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/09/2017;
AgInt
no
AREsp
1.019.565/RJ
, Rel.
Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 02/05/2017. VI.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
, e,
nessa

extensão
,
improvido
. (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
: 1823440 RJ 2021/0014145-8, Relator:
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Julgamento
:
27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
29/09/2021)

Registro
, ainda,
que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformi smo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

e
m

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

e
mprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

mani
festamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

ED
cl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER D
OS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste

contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
d
o embargante

não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
modificar
o
entendimento

exposto
no
aresto

embargado
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
,
motivo

pelo

qual
o
decisum

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024